Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-82.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800678-82.2023.8.14.0107

APELANTE: NADIR DE SOUSA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a improcedência da ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado e se estão presentes os requisitos para a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco demonstrou a validade da contratação mediante apresentação de contrato assinado e documentos comprobatórios, inexistindo prova de fraude ou irregularidade.
4. A imposição da multa por litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa ou culpa grave, não sendo admitida sua presunção.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a litigância de má-fé deve estar baseada em prova inequívoca do abuso do direito de demandar, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento
: "A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável sua imposição com base apenas na regularidade da contratação."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/11/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800678-82.2023.8.14.0107

AGRAVANTE/APELANTE: NADIR DE SOUSA COSTA

AGRAVADO/APELADO: BANCO BMG S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NADIR DE SOUSA COSTA contra a decisão monocrática (Id. 23176833) de minha lavra, em que neguei provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa:

“Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de suposta contratação irregular de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito (RMC), mantendo-se a obrigação de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve irregularidade na contratação do empréstimo consignado via cartão de crédito e (ii) se há direito a repetição de indébito e indenização por danos morais, além da configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela instituição financeira demonstra a legalidade e a validade da contratação por meio de cartão de crédito consignado, incluindo o contrato assinado pelo recorrente.
4. A utilização do crédito e o repasse do valor para a conta do autor confirmam a legitimidade da transação, afastando a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.
5. O princípio da boa-fé contratual e a vedação ao venire contra factum proprium impedem que o recorrente usufrua do valor do empréstimo e, posteriormente, recuse o contrato.
6. Ausência de evidências de dano moral, uma vez que o apelante recebeu e utilizou os valores contratados.
7. Configuração de litigância de má-fé, em razão de alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Litigância de má-fé configurada, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. Honorários advocatícios recursais majorados para 12%.
Tese de julgamento: “A contratação regular de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, devidamente comprovada, afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais.”

Não satisfeita, a autora/apelante, interpôs o presente AGRAVO INTERNO (Id. 23741549), informando, em breve síntese processual, que é beneficiária do INSS, em que buscou contratar empréstimo consignado com a instituição financeira, todavia foi vítima de venda casada, uma vez que, além do referido empréstimo, também fora incluído cartão de crédito consignado sem a devida informação à consumidora, motivo pelo qual ingressou com a demanda.

No mérito, apontou a ausência de litigância de má-fé, tendo em vista que não alterou a verdade dos fatos ou praticou qualquer conduta do art. 80, do CPC, defendendo, dessa forma, a ilegitimidade e desproporcionalidade desta, razão pela qual requereu a sua exclusão.

Reiterou que foi vítima de venda casada, não tendo ciência a respeito da inclusão do cartão de crédito, recebendo os valores em sua conta acreditando se tratar de um único empréstimo. Expôs que o agravado não apresentou qualquer prova de que a autora estava de fato ciente dos encargos da contratação.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da exclusão da multa por litigância de má-fé, bem como modificação da sentença de origem, a fim da procedência do feito.

Contraminuta ao Agravo Interno sob Id. 24476051, onde o agravado requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática proferida por este relator que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a r. sentença em sua integralidade e condenando a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A agravante, em síntese, alega a ausência de dolo processual, apontando a ilegitimidade e desproporcionalidade da penalidade, visto que a parte contrária não sofreu nenhum dano, bem como a ausência de modificação da verdade dos fatos. Apontou, ainda, a invalidade da operação, uma vez que acreditava estar contratado apenas empréstimo consignado, sendo, todavia, vítima de venda casada, adquirindo, também, cartão de crédito consignado.

Pois bem, conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança e, diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação.

O contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a agravante e o Banco BMG S/A está devidamente comprovado nos autos, constando expressamente a autorização para descontos no benefício previdenciário da autora, bem como a ciência prévia acerca das condições contratuais, conforme documentos anexados pela instituição financeira. Conforme consignado na decisão recorrida, não restou demonstrada qualquer irregularidade ou falta de transparência na formalização do contrato.

Senão vejamos:

“[...]

Analisando os autos, verifica-se que o réu logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, apresentando provas suficientes a comprovar a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria daquele, sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Explico.

Conforme consta nos autos, os descontos são oriundos da utilização de empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, realizado pela parte autora, inclusive, sendo confirmado pela recorrente acerca da contratação e do recebimento de valores, o qual se insurgiu apenas em face do tipo (cartão de crédito), todavia, fora juntado, com destaque, o Contrato de Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito (Id. 18871400) devidamente assinado.

Assim, o réu comprovou a legalidade da contratação.

Veja-se que, além de colacionar aos autos cópia do contrato celebrado com a autora, o banco réu também juntou documentos pessoais da requerente, como cópia da sua carteira de identidade, que reforçam a conclusão de que a demandante pessoalmente contratou o empréstimo que ora se insurge.

[...].”

Outrossim, conforme consignado pelo magistrado
a quo,
em que pese a alegação de não utilização do cartão de crédito para compras, tal questão não configura, por si só, qualquer irregularidade ou abusividade da contratação, uma vez que o cartão de crédito consignado permite tanto a realização de saques quanto a aquisição de bens e serviços por meio de compras.

Reitero que, por se tratar de pessoa idosa, não desconsidera-se sua vulnerabilidade na condição de consumidora, todavia, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não afastam sua capacidade civil para contratação, uma vez que, como bem observado pelo juízo singular, a autora expôs ser “habituada a fazer empréstimos consignados”.

Sob esse viés, ante os elementos probatórios juntados aos autos, sobretudo o contrato devidamente assinado, não restam dúvidas de que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, sem qualquer comprovação de vícios de consentimento ou abusividade que possam ensejar a nulidade da contratação.

No entanto, reanalisando a situação fático-jurídica, verifico que a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de fato, se faz descabida.

A litigância de má-fé exige, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a prática de atos processuais que configurem abuso do direito de demandar, tais como:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que a aplicação da multa por litigância de má-fé depende da verificação de dolo ou culpa grave da parte, não se admitindo a presunção desse elemento subjetivo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte,
que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame . Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

(STJ - AgInt no AREsp: 1865732 MS 2021/0092968-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

Nesse sentido, no caso concreto, em que pese a comprovação da legalidade do negócio jurídico e, por consequência, da legitimidade dos descontos questionados pela autora, tais fatos, por si só, não são elementos capazes para aplicar a referida penalidade, uma vez ausente evidências robustas de sua atuação com dolo ou culpa grave, sendo inviável a presunção da má-fé por parte da recorrente.

Aliás, em casos semelhantes, esta Corte já afastou a condenação por litigância de má-fé, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800485-72 .2020.8.14.0107, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)]

Ementa: Direito bancário. Apelação cível. declaratória de inexistência de débito e danos morais e materiais. empréstimo consignado . Descontos no benefício previdenciário. prova da regularidade da contratação. Litigância de má-fé. Multa . Exclusão. I. Caso em exame: 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando a autora em 9% do valor corrigido da causa a título de litigância de má-fé . II. Questão em discussão: 2. A controvérsia envolve a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, a validade da contratação e a caracterização ou não de litigância de má-fé. III . Razões de decidir: 3. A documentação apresentada pelo banco, incluindo a cédula de crédito bancário e comprovantes de transferência, confirmou a existência de relação contratual válida e a regularidade dos descontos. 4. Não se demonstrou prova suficiente sobre a não disponibilização da segunda via do contrato questionado
. 5. Quanto à multa por litigância de má-fé, não ficou caracterizada intenção dolosa ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável a presunção de má-fé sem provas inequívocas
. IV. Dispositivo e tese: 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé imposta à apelante, mantendo os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade, não sendo possível presumir tal conduta com base apenas na regularidade da contratação. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000350620198140030 22408269, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, considerando a ausência de intenção dolosa e a impossibilidade de presumir a má-fé sem elementos concretos, a multa deve ser afastada.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/04/2025